Tribunal: TJMT
Processo: 1025052-97.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025052-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIEL LISBOA OLIVEIRA - CPF: 064.100.871-60 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MALU COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 23.269.419/0001-49 (RECORRIDO), MAURICIO GIANATACIO BORGES DA COSTA - CPF: 266.266.958-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1025052-97.2020.8.11.0001 – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.

RECORRENTE:

GABRIEL LISBOA OLIVEIRA.

RECORRIDOS
:
MALU COM. DE OCULOS E ACESORIOS EIRELLI - ME. (CHILLI – BEANS)

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

VÍCIO DE PRODUTO
–
NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ART.18 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL
–
CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou pelo fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, a título de danos morais, bem como, no valor de
R$ 499,98 (quatrocentos e noventa nove reais, e noventa e oito centavos)
, a título de danos materiais, em decorrência do vício de produto apresentado, dentro do prazo de garantia contratual, no relógio
(R$ 499,98)
adquirido pela parte recorrente, cujo problema não foi solucionado pela recorrida, nem pela assistência técnica até a presente data.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca o seguinte questionamento fático-jurídico:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

2.
Pleiteia a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha,
se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto às partes recorridas, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.

Pleiteia a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso.

Neste ponto recursal, tenho que, merece ser rejeitada, isto porque, a data inicial para a contagem dos juros moratórios no caso de indenização por danos morais, na relação contratual, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021